Tribunal: TJDFT
Processo: 0717778-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Nada a prover quanto à petição ID18143096, protocolada em 28/7/2020, pois, conforme certidão de ID17887608, no dia 17/7/2020 decorreu o prazo legalpara o agravado apresentar resposta ao agravo de instrumento. Preclusa esta, venham-me conclusos para julgamento do mérito recursal.